Tribunal: TJMMG
Processo: 2000254-44.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000254-44.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000649-55.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 04/11/2025 Publicação: 24/11/2025 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308, §1º, DO CPM) – EXECUÇÃO PENAL DEPRECADA À JUSTIÇA COMUM – PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA AFERIR EVENTUAL PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA JUSTIÇA MILITAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VIA INADEQUADA – ORDEM NÃO CONHECIDA. - Compete ao juízo da execução penal apreciar questões relativas à extinção da punibilidade, inclusive o reconhecimento de prescrição, uma vez que lhe incumbe o controle do cumprimento e dos efeitos da condenação. - Tendo sido deprecada a execução da pena à Justiça Comum, em razão da perda da condição de militar pelo condenado, cessa a competência da Justiça Militar Estadual para apreciar pleitos de natureza executória. - O habeas corpus não se presta à rediscussão de matérias que demandam exame aprofundado do processo de origem ou cuja análise compete ao juízo da execução, sob pena de indevida supressão de instância. - Habeas corpus não conhecido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em não conhecer da presente ação de habeas corpus. Fez sustentação oral o advogado Adilson Vieira Pinto. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Alexandre Sarruff Almeida, apontando como autoridade coatora o juiz de direito titular da 1ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (1ª AJME). Em síntese, o impetrante alega que a denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar foi recebida em 24 de abril de 2017 e, posteriormente, aditada em 30 de janeiro de 2019, ocasião em que foram incluídos fatos diversos daqueles constantes da peça acusatória original. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Relata, ainda, que o juízo da 1ª AJME determinou a quebra do sigilo bancário do paciente e cancelou a audiência de interrogatório anteriormente designada. Sustenta que os fatos imputados ao paciente ocorreram em 2009, e que, entre essa data e o recebimento do aditamento da denúncia, transcorreu lapso temporal superior a oito anos, configurando a prescrição da pretensão punitiva estatal. Afirma que o prazo prescricional aplicável é o de oito anos, previsto no artigo 125, inciso V, do Código Penal Militar, e no artigo 109, inciso IV, do Código Penal Comum, em razão da pena máxima cominada ao delito. Aduz que a Lei nº 12.234/2010, que alterou o artigo 110 do Código Penal, proibiu a utilização da data do fato como termo inicial da prescrição; contudo, por ser o crime anterior à sua vigência, deve retroagir em benefício do réu, com fundamento nos princípios da legalidade, da retroatividade da lei penal mais benéfica e da dignidade da pessoa humana. Assim, defende que o prazo prescricional deve ser contado a partir da data dos fatos, o que tornaria ineficaz a persecução penal. Sustenta, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o aditamento à denúncia interrompe o prazo prescricional apenas em relação aos novos fatos incluídos, e não quanto aos anteriores. Dessa forma, entre 2009 e 2019 teria transcorrido tempo suficiente para caracterizar a prescrição, impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade. Com esses argumentos, requer a concessão liminar da ordem para suspender os efeitos do processo criminal até o julgamento definitivo do presente writ e, ao final, que seja declarada extinta a punibilidade do paciente em razão da prescrição da pretensão punitiva. Alternativamente, pede o reconhecimento de ofício da prescrição. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão submetida à exame consiste em avaliar a existência, ou não, de ilegalidade manifesta a ser sanada por meio do presente habeas corpus, fundada na alegação de prescrição da pretensão punitiva estatal. Inicialmente, observa-se que a execução penal se encontra sob a competência do Juízo da Comarca de Juiz de Fora/MG, tendo em vista que o paciente não mais integra os quadros da Polícia Militar (Evento 252 – Processo n. 0001493-32.2016.9.13.0001). A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que cabe ao juízo da execução a análise de questões relacionadas à extinção da punibilidade, porquanto lhe compete verificar o cumprimento ou a cessação dos efeitos da condenação. Nesse sentido, colhe-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ): TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 DIREITO PROCESSUAL PENAL - AGRAVO REGIMENTAL - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – INADMISSIBILIDADE - SÚMULA N. 315 DO STJ - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - DELEGAÇÃO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – CABIMENTO - AGRAVO DESPROVIDO. [...] 5. A manifestação do Ministério Público Federal reproduz a jurisprudência desta colenda Corte Superior, segundo a qual, por depender da aferição de outras possíveis intercorrências (CP, arts. 116, parágrafo único, e 117, V e VI), a análise da especificação do pedido de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória cabe ao juízo da execução. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EAREsp n. 2.016.285/PB, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Seção, julgado em 7/8/2025, DJEN de 13/8/2025). PROCESSUAL PENAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - RETROATIVIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO - EARESP N. 386.266/SP - NÃO OCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - PLEITO A SER EXAMINADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. [...] 4. No mais, "[e]sta Corte possui entendimento de que a análise do pleito de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória cabe ao juízo da execução, uma vez que demanda a verificação de diversas informações, não apenas quanto o trânsito em julgado para a acusação e início da execução da pena, como também acerca da ocorrência de incidentes que interferem diretamente na contagem do prazo prescricional, nos termos do disposto nos arts. 116, parágrafo único e 117, incisos V e VI, ambos do CP. Julgado: AgRg no HC 457.810/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/11/2018, DJe 23/11/2018" (AgRg no HC n. 473.344/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 26/3/2020)" (AgRg no AgRg no HC n. 718.230/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023). 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp n. 2.441.037/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 22/4/2024) Dessa forma, inexistindo notícia de retorno do processo de execução à Justiça Militar, não se constata a competência deste Tribunal para apreciar, originariamente, a matéria relativa à prescrição. A questão deve ser submetida, primeiramente, à apreciação do Juízo da Vara de Execuções Penais, sob pena de indevida supressão de instância. Destaca-se, ainda, que a Justiça Militar Estadual não mais detém competência para atuar no feito, o que inviabiliza o conhecimento do presente habeas corpus nesta instância. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ante o exposto, deixo de conhecer o presente writ. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, deixar de conhecer da presente ação. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, não conhecer do presente writ. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 04 de novembro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator